Tribunal: TJSP
Processo: 1503258-71.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercício de 2016– Extinção do feito – Erro formal passível de emenda ou substituição – LEF, artigo 2o, § 8o e STJ, Súmula, 392 – Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000522926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503258-71.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são
apelados CORRIENTES INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO
BRADESCO S/A e PAULO CESAR FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de votos,
deram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara e o 2° juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, GERALDO XAVIER, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI, MÔNICA
SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22.939.
Apelação no 1503258-71.2018.8.26.0564.
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo.
Apelada: Corrientes Investimentos Imobiliários Ltda e outros.
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU e Taxas

Exercício de 2016 Extinção do feito Erro formal passível de
emenda ou substituição LEF, artigo 2o, § 8o e STJ, Súmula,
392 Sentença reformada. Recurso provido.
Apelação contra a sentença que extinguiu a execução
fiscal1, nos termos do artigo 924, inciso I, do CPC, por falta de
fundamentação legal da dívida e inconstitucionalidade da Taxa de
Prevenção e Extinção de Incêndios, Taxa de Limpeza e Conservação de
Logradouros. Inconformada, a apelante sustenta que os títulos executivos
atendem os requisitos legais e que são constitucionais as Taxas cobradas
pela Municipalidade, razão pela qual propugna pela reforma da sentença e,
subsidiariamente, o prosseguimento da execução em relação ao IPTU, sem
que se possa falar em nulidade dos títulos executivos.
Recurso recebido e processado em seus regulares
efeitos, sem resposta.
Relatado.
De fato, o título executivo desatende os requisitos do
art. 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e do art. 2o, § 5o, inciso
1 Valor da execução fiscal em março/2018; R$ 2.409,82.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III, da Lei no 6.830/1980, por falta de fundamentação legal da dívida, a
comprometer sua liquidez, certeza e exigibilidade, além de obstar o efetivo
direito à ampla defesa.
Contudo, a extinção do processo foi prematura, porque
a Municipalidade não teve a oportunidade de emendar o título para sanar
as falhas que comprometedoras da ampla defesa do executado, em
consonância com o artigo 2o, § 8o, da LEF, que assim dispõe: Até a decisão
de primeira instância a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou
substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para
embargos. No mesmo sentido também enuncia a SÚMULA 392, do STJ: A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
Aliás, esta 14a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo assim tem se pronunciado sobre o tema:
EXECUÇÃO FISCAL
Município de
Tremembé IPTU e Taxas Sentença reconhecendo
de ofício a nulidade da CDA por falta de
fundamentação legal e forma de cálculo dos juros
Inadmissibilidade - Erro formal passível de emenda ou
substituição, nos termos do artigo 2°, § 8°, da Lei
6.830/80 e da Súmula no. 392 do STJ
Extinção
afastada
-
Recurso
PROVIDO
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0000952-76.2007.8.26.0634; Relatora Desa MÔNICA
SERRANO; Comarca:
Tremembé; Data
do
julgamento: 15/12/2016).
APELAÇÃO Execução Fiscal Omissão
do dispositivo legal
Nulidade da CDA

Inadmissibilidade Erro formal passível de emenda
ou substituição Art. 2o, § 8o, da LEF Súmula no 392
do STJ
Sentença anulada
Recurso Provido
(Apelação no 0004525-83.2011.8.26.0634; Relator
Des.
HENRIQUE
HARRIS
JÚNIOR; Comarca:
Tremembé; Data do julgamento: 02/02/2017).
Daí porque, dá-se provimento ao recurso para que
seja dada vista à Municipalidade para, querendo, emendar ou substituir a
CDA.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS

Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.568
Apelação Cível no 1503258-71.2018.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelados: Corrientes Investimentos Imobiliarios Ltda, Banco Bradesco
S/A e Paulo Cesar Ferreira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial
urbano. Taxas de limpeza pública (coleta de lixo) e de
prevenção e extinção de incêndios. Exercícios de 2016 e
2017. Reconhecimento de nulidade das certidões de dívida
ativa e de inexigibilidade da cobrança da taxa de
prevenção e extinção de incêndios. Extinção do processo.
Inadmissibilidade. Títulos executivos que não mencionam
o fundamento legal da cobrança e o termo inicial dos
encargos incidentes sobre a dívida. Erros formais passíveis
de emenda. Possibilidade de substituição das certidões.
Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 e do artigo
317 do Código de Processo Civil.
Taxa de prevenção e extinção de incêndios. Exercícios de
2016 e 2017. Descabimento da respectiva cobrança.
Serviço que beneficia toda a comunidade, não um
contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos
artigos 145 da Constituição Federal e 77 e 79 do Código
Tributário Nacional. Recurso parcialmente provido.
Taxa de limpeza pública (coleta de lixo). Exercícios de
2016 e 2017. Valor fixo cobrado de proprietários de
imóveis edificados. Inadmissibilidade. Base de cálculo
sem relação com o custo do serviço público. Inobservância
do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da
Constituição
Federal.
Matéria
de
ordem
pública.
Reconhecimento de ofício. Possibilidade de prosseguir a
exação em relação ao imposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de São Bernardo do Campo em face de Corrientes Investimentos Imobiliários
Limitada e de Paulo César Ferreira com vistas a cobrança de imposto predial e
territorial urbano, bem como de taxas de limpeza pública (coleta de lixo) e de prevenção
e extinção de incêndios dos exercícios de 2016 e 2017.
Reconhecida, de ofício, nulidade das certidões de
dívida ativa e ilegitimidade da cobrança da taxa de prevenção e extinção de incêndios,
extinguiu-se o feito (folhas 56 a 67). Daí por que apela tempestivamente o município:
sustenta hígidos os títulos executivos; argui possível a emenda para sanar eventuais
vícios e requer prosseguimento da cobrança.
Recebido
e
processado,
o
recurso
não foi
contrariado, pois não houve citação.
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
Com efeito.
Os títulos executivos não mencionam, por erro
formal, o fundamento legal dos tributos e o termo inicial dos encargos sobre eles
incidentes (artigo 2o, § 5o, II e III, da Lei 6.830/80). Tais omissões impossibilitam o
controle da legalidade da exação, tanto pelo juiz como pelo contribuinte; cuida-se de
vício que impede o exercício da defesa em toda a sua plenitude.
De admitir, porém, assistir à Fazenda Pública o
direito, nos termos do estatuído no artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, de emendar ou
substituir, até a sentença dos embargos, a certidão de dívida ativa.
Eis o que proclama o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL

CDA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A PROLAÇÃO
DA SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou emendar a Certidão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dívida Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do art. 2o da Lei
6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da inicial do processo executivo, por
nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade de emenda ou
substituição do título. 3. Recurso especial provido.” (recurso especial 755993/SP,
relatora Ministra Eliana Calmon).
O artigo 317 do Código de Processo Civil estabelece
a necessidade de o juiz permitir o saneamento dos vícios processuais com vistas ao
proferimento de sentença de mérito, “in verbis”:
“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução
de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o
vício.”
Força é, portanto, conceder ao exequente, antes de
levar a cabo a extinção do feito, oportunidade de emendar ou substituir os títulos
executivos.
Quanto à ilegitimidade da cobrança da taxa, já
reconhecida na sentença, insta consignar que, nos termos do artigo 77, “caput”, do
Código Tributário Nacional, trata-se de tributo vinculado, correspondente a serviço
específico e divisível, prestado ou posto à disposição do contribuinte. Bem por isso,
descabida a cobrança daquela referente a serviço de prevenção e extinção de incêndios,
que tal serviço beneficia toda a comunidade, não apenas os executados. Houve
desrespeito ao estatuído no artigo 145, II, da Magna Carta. A propósito, ensina ROQUE
ANTONIO CARRAZZA, “in” “Curso de Direito Constitucional Tributário”, 6a edição,
São Paulo: Malheiros Editores, página 282:
“Já os serviços públicos específicos, também
chamados singulares, são os prestados 'uti singuli'. Referem-se a uma pessoa ou a um
número determinado (ou, pelo menos, determinável) de pessoas. São de utilização
individual e mensurável. Gozam, portanto, de divisibilidade, é dizer, da possibilidade de
avaliar-se a utilização efetiva ou potencial, individualmente considerada. É o caso dos
serviços de telefone, de transporte coletivo, de fornecimento domiciliar de água potável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de gás, de energia elétrica etc. Estes, sim, podem ser custeados por meio de taxas de
serviços.”
Convém sublinhar, ademais, que à taxa de
prevenção e extinção de incêndios, além de a ela ser aplicável o que antes se expendeu,
cumpre lembrar que o serviço respectivo não o presta o município de São Bernardo do
Campo, mas antes o Estado de São Paulo, por meio do Corpo de Bombeiros da Polícia
Militar.
Veja-se, a respeito do tema, decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, tema 16 da lista das questões constitucionais com
repercussão geral:
“TAXA
DE
COMBATE
A
INCÊNDIO

INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário,
como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios,
sendo imprópria a atuação do Município em tal campo” (recurso extraordinário
643.247, Plenário, relator Ministro Marco Aurélio).
Convém citar, por oportuno, o seguinte trecho do
acórdão cuja ementa transcreveu-se no precedente parágrafo:
“(...) A segurança pública, presentes a prevenção e o
combate a incêndios, faz-se no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação,
e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não
cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim (...)”.
Em suma: inexorável acolher em parte o apelo para
permitir a emenda ou substituição das certidões de dívida ativa, mantido o afastamento
da exação da taxa de prevenção e extinção de incêndios.
Sem
embargo
do
suso
aduzido,
imperioso
reconhecer também a ilegitimidade da cobrança da taxa de limpeza pública (coleta de
lixo).
Reza o artigo 197 da Lei Municipal 1.802/69, com a
redação dada pela Lei Municipal 5.971/2009:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 197. A base do cálculo da Taxa de Coleta de
Lixo será determinada em razão do custo anual estimado dos serviços descritos no art.
195 desta Lei.
“Parágrafo Único. A Taxa de Coleta de Lixo será
individualmente calculada e lançada com base nos seguintes fatores:
“I - a área total construída do imóvel; e
“II - o uso e destinação do imóvel.”.
Em 10 de novembro de 2009 e em 17 de fevereiro
de 2010 o Supremo Tribunal Federal editou, respectivamente, as Súmulas Vinculantes
19 (“A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção
e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o
artigo 145, II, da Constituição Federal.”) e 29 (“É constitucional a adoção, no cálculo do
valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado
imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”). Assim, impõe-
se concluir que a cobrança da taxa de coleta de lixo domiciliar, como efetuada pelo
município, não viola o artigo 145, II, da Magna Carta.
As súmulas referidas no anterior parágrafo têm
efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário (artigo 103-A da
Constituição Federal). Portanto, não se pode reconhecer a ilegitimidade da cobrança da
taxa em foco por violação ao artigo 145, II e § 2o, da Lei Maior.
Doutra banda, a cobrança de um valor fixo, de
proprietários de imóveis edificados, a título de taxa de coleta de lixo, não guarda relação
com o efetivo custo da atividade estatal correspondente.
Não só proprietários de imóveis edificados são
beneficiados pela atividade mencionada no precedente parágrafo, mas também os de
imóveis não edificados (terrenos destinados à prática de desportos, de estacionamento
de veículos automotores etc.). Assim, indevida a cobrança de taxa de coleta de lixo
apenas daqueles primeiros, que manifesta a violação ao princípio da isonomia.
Embora a Súmula Vinculante 19 do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal Federal reconheça que “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços
públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes
de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”, inexiste óbice a que se
reconheça ilegítima a exação por desrespeito ao artigo 150, II, do mesmo diploma.
Frise-se que taxa é tributo vinculado a atividade
estatal específica, razão pela qual sua base de cálculo deve corresponder ao custo do
serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
Leciona Geraldo Ataliba:
“59.3 A hipótese de incidência da taxa é uma
atuação estatal diretamente (imediatamente) referida ao obrigado (pessoa que vai ser
posta como sujeito passivo da relação obrigacional que tem a taxa por objeto).
...........................................................................
“60.2 Efetivamente, se a h.i. da taxa é uma atuação
estatal, referida a alguém, sua base imponível é uma dimensão qualquer da própria
atividade do estado: custo, valor ou outra grandeza qualquer (da própria atividade).
...........................................................................
“60.9 A base imponível (ou base de cálculo) da taxa
é, geralmente, o custo do serviço. Por isso, por exigência do princípio da isonomia
básico de toda a Constituição e fundamental em matéria tributária esse custo deve ser
repartido entre todos os usuários. Daí que cada qual deva pagar sua parte, na proporção
da intensidade do uso.
...........................................................................
“60.13 Sendo base de cálculo da taxa o custo do
serviço, impõe-se sua divisão pelos usuários. Daí a necessidade de um adequado critério
de repartição desse custo, respeitosa do princípio da isonomia. (...)” ('in' “Hipótese de
Incidência Tributária”, 6a Edição, Malheiros Editores, São Paulo, página 147, 150 e
152).
No caso “sub examine” não se vislumbra relação
entre o custo do serviço prestado diretamente ao contribuinte e o cálculo do município

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de São Bernardo do Campo para cobrar a taxa de coleta de lixo. Daí a ilegitimidade da
exação.
Frise-se, por derradeiro: inconstitucionalidade da
cobrança de taxa é matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento de ofício, a
qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Vejam-se, a respeito, os seguintes
julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AO
ART. 535, I E II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULAS
282/STF
E
211/STJ.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
INCONSTITUCIONALIDADE.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL.
EXAME
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os
embargos de declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou
omissão existentes na decisão recorrida. Não há falar em afronta ao art. 535, I e II, do
CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a
questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a
decisão, como ocorrido na espécie. 2. Para abertura da via especial, requer-se o
prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional. Hipótese em
que o Tribunal 'a quo' não emitiu nenhum juízo de valor acerca dos arts. 505, 512, 513 e
514 do CPC, restando ausente seu necessário prequestionamento. Incidência das
Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. Importa em deficiência de fundamentação a indicação
genérica de afronta aos arts. 505, 512, 513 e 514 do CPC, sem particularizar em que
consistiria o alegado malferimento, a teor do disposto na Súmula 284/STF. 4. Por se
tratar de matéria de ordem pública, pode o Tribunal de origem conhecer de ofício de
questão envolvendo a existência de inconstitucionalidade de decisão judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anteriormente proferida no curso do processo. Precedente do STJ. 5. Tendo o Tribunal
'a quo' firmado a compreensão no sentido de que a decisão judicial anteriormente
proferida em sede de embargos do devedor seria inconstitucional, por se chocar com o
princípio da razoabilidade por sua falta, e com o da proporcionalidade por sua
inobservância, torna-se inviável o exame dessa matéria em sede de recurso especial,
voltado apenas para uniformização da interpretação de matéria federal
infraconstitucional. 6. Dissídio jurisprudencial prejudicado. 7. Recurso especial
conhecido e improvido.” (recurso especial 875.653/PR, relator Ministro Arnaldo
Esteves Lima);
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRIBUTO INVOCADA
ORIGINARIAMENTE NA APELAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. 1.
Embargos de divergência manejados com o escopo de dirimir dissenso jurisprudencial
acerca da não ocorrência de preclusão para se argüir inconstitucionalidade de tributo em
sede de apelação ainda que tal matéria não tenha sido ventilada no processamento dos
embargos à execução. 2. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão,
motivo pelo qual podem ser originariamente argüidas e apreciadas em sede de apelação.
3. A inconstitucionalidade de tributo inscrito na Dívida Ativa fulmina pressuposto de
validade da correspondente execução fiscal e deve ser conhecida de ofício, nos termos
do art. 267, § 3o, do CPC. 4. Se é possível apreciar inconstitucionalidade de tributo em
sede de exceção de pré-executividade (AgRg no Ag 1.086.746/RJ, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 19/3/2009; AgRg no Ag 1.051.126/RJ, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/2/2009; AgRg no Ag 888.176/RJ,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/6/2008; AgRg no REsp 600.986/RJ, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/3/2008), não há razão para obstar
o conhecimento dessa mesma matéria, de ofício, pelo Tribunal de apelação. 5.
Embargos de divergência providos.” (embargos de divergência 724.888/MG, relator
Ministro Benedito Gonçalves).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim: proclamada ilegitimidade da cobrança das
taxas a execução deve prosseguir para cobrança do imposto. Isso porque as certidões de
dívida ativa discriminam o valor de cada tributo cobrado e, por isso, não perderam seus
atributos de liquidez, certeza e exigibilidade. Daí a viabilidade de prosseguimento da
execução, excluídos os valores das taxas.
Posto isso, pelo meu voto proclamar-se-ia, de ofício,
ilegítima a cobrança da taxa de limpeza pública (coleta de lixo) e dar-se-ia parcial
provimento ao reclamo: determinar-se-ia o prosseguimento da cobrança apenas no que
toca ao imposto predial e territorial urbano, após conceder-se-ia prazo para substituição
das certidões de dívida ativa, a fim de sanar os vícios apontados.
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE
BARROS FILHO
11598178
5
12
Declarações
de Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
11E474D5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1503258-71.2018.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.